Tribunal: STJ
Processo: 0170206-79.2017.8.13.0433
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3175423 - MG
(2026/0048887-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ADILSON PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ALYSSON RAFAEL DOS ANJOS - MG134792
ALEXANDRE ALBERTO DA SILVA - MG115636
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO ESPECÍFICO DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 83 E 182 DO STJ. MANTIDA
A DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, é acertada a decisão da Presidência deste Tribunal
Superior que não conhece do agravo em recurso especial interposto,
uma vez que o agravante deixou de refutar, especificamente,
o fundamento de inadmissibilidade referente à Súmula n. 83 do STJ.
3. A impugnação dos motivos de inadmissão do REsp indicados pela
Corte estadual deve ser feita no agravo em recurso especial. Rebater
tardiamente os óbices no agravo regimental não sana a deficiência do
agravo não conhecido.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55902239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:21
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: b2f06cac-9fad-4cf7-abb1-4cc908374800

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:21
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: b2f06cac-9fad-4cf7-abb1-4cc908374800

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3175423 - MG
(2026/0048887-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ADILSON PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ALYSSON RAFAEL DOS ANJOS - MG134792
ALEXANDRE ALBERTO DA SILVA - MG115636
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO ESPECÍFICO DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 83 E 182 DO STJ. MANTIDA
A DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, é acertada a decisão da Presidência deste Tribunal
Superior que não conhece do agravo em recurso especial interposto,
uma vez que o agravante deixou de refutar, especificamente,
o fundamento de inadmissibilidade referente à Súmula n. 83 do STJ.
3. A impugnação dos motivos de inadmissão do REsp indicados pela
Corte estadual deve ser feita no agravo em recurso especial. Rebater
tardiamente os óbices no agravo regimental não sana a deficiência do
agravo não conhecido.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental
ADILSON PEREIRA DOS SANTOS
contra a decisão de fls. 600-601, em que a Presidência desta Corte Superior não
Documento eletrônico VDA55902636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:30
Código de Controle do Documento: 8498617b-72c4-4786-8a3e-cb796fe557e0

conheceu do agravo em recurso especial por ele interposto, em virtude da Súmula
n. 182 do STJ.
A defesa alega que "[a]o contrário do esposado na r. decisão vergastada,
houve, sim, impugnação específica da decisão proferida pelo I. Tribunal de Justiça
do Estado de Minas Gerais, inclusive acerca da Súmula no. 83, do STJ, inclusive
tendo sido indicado, no corpo do Agravo em Recurso Especial, julgado recente,
acerca do tema da cadeia de custódia, com a finalidade de demonstrar a manifesta
divergência da decisão impugnada com entendimento atual deste Egrégio Tribunal
Superior" (fl. 607).
Pleiteia, portanto, a reconsideração da decisão anteriormente proferida
ou a submissão do recurso à turma julgadora.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito do esforço do agravante, os argumentos apresentados são
insuficientes para infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
O agravo em recurso especial tem como objetivo atacar todos os óbices
apontados pelo Tribunal
ao inadmitir o recurso especial. Em obediência ao
a quo
princípio da dialeticidade, a impugnação não pode ser genérica.
Ademais, "a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, de modo que se o
Agravante deixa de impugnar adequadamente qualquer um dos fundamentos de
inadmissão, torna-se inviável o conhecimento do agravo em recurso especial em
sua integralidade" (
, Rel. Ministra
AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.785.474/SC
, 6a T., DJe
.
Laurita Vaz
3/5/2021)
Deveras:
[...]
o entendimento pacífico desta Corte é o da
imprescindibilidade da impugnação de todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade, sejam eles autonômos ou não, "pois
não existe identidade entre a lógica da Súmula n. 182 do STJ e a
da Súmula n. 283 do STF, uma vez que o conhecimento, ainda
que parcial, do agravo em especial, obriga a Corte a conhecer de
todos os fundamentos do especial, inclusive os não impugnados
Documento eletrônico VDA55902636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:30
Código de Controle do Documento: 8498617b-72c4-4786-8a3e-cb796fe557e0

de modo específico" (AgRg no
Rel.
AREsp n. 68.639/GO,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
.
2/2/2012)
(
, Rel. Ministro
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.413.506/SP

, 6a T., DJe

Antonio Saldanha Palheiro
27/6/2019)

A Presidência desta Corte Superior não conheceu do agravo em recurso
especial, por aplicação da
em virtude da ausência de
Súmula n. 182 do STJ,
impugnação adequada da Súmula n. 83 do STJ.
Reconheço o acerto da decisão agravada.
De fato, o agravante também não comprovou a alteração do
desta Corte, com precedentes mais modernos,
entendimento jurisprudencial
dos julgados colacionados na decisão
tampouco demonstrou a inaplicabilidade
impugnada.
A respeito do tema, a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao
asseverar que, "para impugnar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, o agravante
deve demonstrar que os precedentes indicados na decisão que inadmitiu o recurso
especial
ou deve
são inaplicáveis ao caso
colacionar precedentes
ou
contemporâneos
supervenientes aos indicados na decisão para comprovar
" (
que outro é o entendimento jurisprudencial do STJ
AgRg no
, Rel. Ministro
, 5a T., DJe
AREsp n. 1.823.881/PR
João Otávio de Noronha
, o que não ocorreu na hipótese.
26/4/2021)
Portanto, devem ser mantidas as conclusões da decisão agravada.
Ressalto, por oportuno, que a impugnação dos motivos de inadmissão do
REsp indicados pela Corte estadual deve ser feita no agravo em recurso especial.
Rebater os óbices no agravo regimental
a deficiência do AREsp não
não sana
conhecido, em razão da preclusão consumativa. No regimental, cabe à parte, tão
somente, demonstrar que a Súmula n. 182 do STJ foi aplicada de forma incorreta
no AREsp, é dizer, que refutou, no momento processual adequado, as razões pelas
quais o seu recurso especial não foi admitido.
Nessa perspectiva: "A impugnação dos fundamentos da decisão que
inadmite o processamento de recurso especial deve dar-se em agravo, sob pena de
preclusão consumativa, razão pela qual não é cabível a impugnação efetiva,
Documento eletrônico VDA55902636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:30
Código de Controle do Documento: 8498617b-72c4-4786-8a3e-cb796fe557e0

específica e fundamentada somente nas razões de agravo interno" (AgInt nos
, relator Ministro
,
EDcl no AREsp n. 2.156.382/MT
João Otávio de Noronha
Quarta Turma, julgado em
DJe de
e "a refutação tardia
12/12/2022,
16/12/2022)
(somente por ocasião do manejo de Agravo Interno) dos fundamentos da decisão
que inadmitiu o Recurso Especial, além de caracterizar imprópria inovação
recursal, não tem o condão de afastar a aplicação do referido verbete 182/STJ,
tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa" (AgInt no
, relator Ministro
, Segunda Turma,
AREsp n. 1.995.070/RJ
Herman Benjamin
julgado em
DJe de
)
13/6/2022,
23/6/2022.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55902636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:30
Código de Controle do Documento: 8498617b-72c4-4786-8a3e-cb796fe557e0

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0048887-9
AREsp 3.175.423 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01702067920178130433 10000244764411004 1702067920178130433
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ADILSON PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ALYSSON RAFAEL DOS ANJOS - MG134792
ALEXANDRE ALBERTO DA SILVA - MG115636
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ADILSON PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ALYSSON RAFAEL DOS ANJOS - MG134792
ALEXANDRE ALBERTO DA SILVA - MG115636
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542641155221740830821@
2026/0048887-9 - AREsp 3175423 Petição : 2026/0021097-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:17:30
Código de Controle do Documento: 85BC807A-5018-420A-A9DA-E5C88538C980